Tribunal: TRF3
Processo: 0007679-54.2012.4.03.6000
Órgão julgador: ; prosseguindo, a Turma, por maioria, decide, de ofício, reconhecer a ocorrência da atenuante da confissão (CP, art. 65, III, "d") e proceder à sua compensação com a
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
20/283)

0007679-54.2012.4.03.6000

e-DJF3 Judicial 1 Data:27/05/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 69325

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/05/2020

Julgamento: 30/01/2020

DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DA DEFESA. CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL ROBUSTA. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELAÇÃO MINISTERIAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. PROVAS QUE NÃO FORAM CAPAZES DE ELUCIDAR O ENVOLVIMENTO DO RÉU NO DELITO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA CORPORAL EXASPERADA. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL PREENCHIDOS.

1. Receptação dolosa. As palavras dos policiais militares foram essenciais para apontar a correspondente autoria delitiva, bem como para o correto esclarecimento acerca da dinâmica ilícita empregada pelo apelante, isto é, quando da consecução do delito de receptação dolosa. De suas declarações extrai-se que o réu tinha ciência de que o automóvel era produto de crime, já que lhe foi ofertado o b

Inteiro teor:
20/283)

0007679-54.2012.4.03.6000

e-DJF3 Judicial 1 Data:27/05/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 69325

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/05/2020

Julgamento: 30/01/2020

DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DA DEFESA. CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL ROBUSTA. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELAÇÃO MINISTERIAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. PROVAS QUE NÃO FORAM CAPAZES DE ELUCIDAR O ENVOLVIMENTO DO RÉU NO DELITO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA CORPORAL EXASPERADA. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL PREENCHIDOS.

1. Receptação dolosa. As palavras dos policiais militares foram essenciais para apontar a correspondente autoria delitiva, bem como para o correto esclarecimento acerca da dinâmica ilícita empregada pelo apelante, isto é, quando da consecução do delito de receptação dolosa. De suas declarações extrai-se que o réu tinha ciência de que o automóvel era produto de crime, já que lhe foi ofertado o bem por um valor diminuto (R$ 3.500,00).

2. A ciência acerca da origem ilícita do bem pelo apelante extrai-se de suas próprias declarações em juízo, na medida em que ele confirmou ter desconfiado que o carro era produto de furto, em razão das circunstâncias do negócio proposto.

3. As circunstância do evento, vale dizer, a aceitação de uma proposta de transporte veiculada por um desconhecido, a maneira como o carro seria entregue ao seu destino final, ou seja, em um posto de gasolina, com as chaves no contato, sem que se perquirisse cuidados mínimos sobre esse tipo de negócio, como a identidade do real proprietário do bem, a verificação da regularidade do automóvel perante Departamento Estadual de Trânsito (que, aliás, poderia ter sido feita mediante simples consulta na internet), também revelam que o agente tinha ciência acerca da origem espúria do automóvel, praticando, em decorrência, o crime de receptação dolosa, ou, ao menos, assumiu o risco de produzir o resultado.

4. Uso de documento falso. As provas produzidas em juízo não foram capazes de elucidar com certeza que ele efetivamente estava envolvido com a ação criminosa correspondente ao uso de documento falso. E, em se tratando de condenação penal, não se pode aceitar nada menos do que a absoluta e convicta certeza da autoria do delito.

5. Ao receber o veículo para transporte, o réu desconfiou que se tratava de produto de anterior subtração patrimonial. Entretanto, ao receber o CRLV, pensou tratar-se de negócio seguro, já que, aparentemente, o documento apresentava sinais visuais de regularidade. Outrossim, do mencionado Laudo de Exame Pericial extrai-se que o documento não ostenta sinais grosseiros de adulteração, já que apenas alguns dados foram alterados, como o primeiro número do chassi, o município de registro do automóvel e a identificação das placas. Aliás, o próprio policial rodoviário que recebeu o documento disse, em juízo, que apenas notou que era falso o documento em razão de sua experiência na fiscalização das estradas.

6. Desse modo, há dúvidas de que o réu realmente soubesse acerca da inautenticidade do documento. Absolvição mantida.

7. Receptação dolosa. Dosimetria da pena. Primeira fase. O valor do bem é alto, indo além da mera descrição típica, sendo, pois, motivação idônea a aumentar a pena-base, em razão da culpabilidade acentuada. Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: HC no 417014/SP - 2017/0241300-9, Rel.: Min. RIBEIRO DANTAS, j. 06/03/2018, QUINTA TURMA.

8. Segunda fase da dosimetria. A agravante do artigo 62, inciso IV, do Código Penal deve ser reconhecida, pois o réu, em juízo, confirmou que lhe foi dada a tarefa de conduzir o carro de Brasília até o Mato Grosso do Sul, mediante o pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser percebido quando de seu retorno ao Distrito Federal. Trata-se de hipótese que não é inerente ao tipo penal, pois o agente comete o crime ou dele toma parte pensando em receber algum tipo de recompensa. De ofício, também deve ser aplicada a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, "d"), compensando-a com a agravante relacionada ao cometimento do crime mediante paga ou promessa de recompensa. Também, de ofício, deve ser refeita a dosimetria da pena de multa, proporcionalmente ao cálculo da pena privativa de liberdade.

9. Regime inicial de cumprimento da pena. Analisando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, verifica-se que, no caso concreto, não são negativas as condições pessoais do acusado, tampouco as circunstâncias e consequências do crime são anormais à espécie delitiva. Diante disso, não existem razões para que seja aplicado regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que a regra legal geral, qual seja, regime inicial aberto.

10. Substituição da pena. Tendo em vista o redimensionamento da pena, e uma vez preenchidos os requisitos legais presentes no artigo 44, incisos I a III, do Código Penal, a pena corporal deve ser substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (art. 46 do CP), pelo mesmo tempo de duração da pena privativa de liberdade, em organização, entidade ou associação a ser determinada pelo juízo da execução penal, assim como pela prestação pecuniária equivalente a 01 (um) salário-mínimo, a ser destinada a entidade social, atendendo o art. 45, § 1o, do Código Penal.

11. Sentença reformada em parte e de ofício. Apelação ministerial parcialmente provida. Apelação defensiva desprovida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO do réu HENRIQUE CORDEITO DA CUNHA e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL para exasperar a pena-base e reconhecer a agravante genérica prevista no artigo 62, inciso IV, do Código Penal, nos termos do voto do Desembargador Federal Relator; prosseguindo, a Turma, por maioria, decide, de ofício, reconhecer a ocorrência da atenuante da confissão (CP, art. 65, III, "d") e proceder à sua compensação com a agravante relacionada ao cometimento do crime mediante paga ou promessa de recompensa (CP, art. 62, IV), bem como refazer a dosimetria da pena de multa, fixando sua pena definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, nos termos do voto divergente do Desembargador Federal Nino Toldo, com quem votou o Desembargador Federal José Lunardelli, vencido o Desembargador Federal Relator, que não o fazia de ofício e fixava a pena definitiva em 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, e pagamento de 52 dias-multa, nos termos do relatório e votos que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.